Tribunal: TJPA
Processo: 0008129-53.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008129-53.2014.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL/REEXAME NECESÁRIO. TRIBUTÁRIO.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. MÉRITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) SOBRE OPERAÇÕES DE LEASING.
SITUAÇÃO DE INCIDÊNCIA AFASTADA NO JULGAMENTO DO
RESP N.º 1.060.210/SC, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Nos termos da jurisprudência do STJ, entende-se que não é necessário prévio requerimento administrativo para se configurar o interesse de agir. Inadequação da via eleita rejeitada. Preliminares que se cingiram na alegação de ausência de prévio esgotamento da via administrativa.

2.

Restou assentado no julgamento do
Recurso Especial nº 1060210/SC
o entendimento de que o Imposto Sobre Serviços (
ISS
) nas operações de
leasing
é de competência do
Município
onde a instituição financeira concentra poder de gerenciamento financeiro e decisório nessa modalidade de contrato, não fazendo mais jus o Município apelante ao recebimento dos créditos relativos às operações realizadas na sua circunscrição, dado que a sede da empresa apelada se situa em localidade diversa.

3.

Não há razões para alterar a diretiva apelada quanto a verba honorária, pois verifica-se que foi observado o percentual mínimo previsto e os demais parâmetros descritos na norma processual vigente.

4
.
Não incidem custas nos processos em que a Fazenda Pública seja sucumbente, conforme preceitua o art. 15, alínea “g”, da Lei nº 5.738/1993. Precedentes do TJPA.

5.
Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária, tão somente para excluir da condenação o pagamento de custas pela Fazenda Pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e em
REMESSA NECESSÁRIA
reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 08 de maio de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Ação Declaratória ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.,

julgou procedente o pedido formulado na petição inicial.

Em sua peça exordial, alegou a parte autora que recebeu o Auto de Infração nº 007/2011, em relação a pretenso ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) sobre supostas operações de arrendamento mercantil (leasing), compreendidas entre 2007 e 2010, no valor de R$163.158,09 (cento e sessenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais e nove centavos), já com o acréscimo de correção monetária, multas e juros de mora.

Pontuou que requereu a antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do ISSQN incidentes sobre as supostas operações de financiamento e leasing mencionados no Autoinfração nº 007/2011, lançadas pelo Município de Tucuruí, afastando todo e qualquer ato de exigência, especialmente os de inscrição na dívida ativa e impedimento de obtenção de Certidão Negativa de tributos municipais.

Dessa forma, requereu anulação dos lançamentos evidenciados no Auto de Infração nº 007/2011, bem como, declarar inexistência de relação jurídico-tributária.

O Juízo de Piso deferiu o pedido de antecipação de tutela (Id. 3625944).

Após apresentada contestação pelo Município de Tucuruí (Id. 3625945), sobreveio a sentença ora recorrida e reexaminada, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial formulado por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face do Município de Tucuruí para reconhecer a ilegalidade da cobrança e do recolhimento de ISS em razão da atividade de leasing desenvolvida pela Requerente, ao tempo em que decreto a anulação do Auto de Infração n" 007/2011 e de todos os lançamentos tributários dele decorrentes. Processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos advogados do Autor, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigos 85, §§ T e 3°, inciso I, do CPC)

Publique-se, registre-se e intimem-se.

(...)”.

Inconformado
,
o Município de Tucuruí
interpõe recurso de
apelação
,
aduzindo, em síntese, que o procedimento administrativo foi lavrado em consonância com as normas prevalente à época.

Defende o apelante que resta amparado pelas normas vigentes à época que lhe permitiam cobrar ISSQN incidente sobre operações de arrendamento mercantil –
leasing,
realizadas no período de janeiro/2005 e outubro/2010, quando a empresa apelada efetivou essas operações no território do Município de Tucuruí, nos termos autorizados pelo art. 156, III, da CF/88; Lei Complementar 116 de 2003; art. 1° da Lei Municipal n° 5.764/2003 e art. 126 da Lei Municipal n° 7.142/2006.

Indica que a Lei Complementar 116 de 2003 define como hipótese desse tributo “a prestação de serviços constantes da lista anexa”, trazendo rol de serviços que, embora a lista seja taxativa, admitia interpretação extensiva, elencando como precedente o RE n° 547.245/SC de 2009, decidido pela legalidade da cobrança de ISSQN pelos municípios em operações de arrendamento mercantil do tipo leasing operacional e lease-back.

Acrescenta que o STJ pacificou o entendimento no sentido de que se considera sujeito ativo da relação tributária o município sede do estabelecimento prestador, isto é, o local em que a relação contratual é perfectibilizada, assim entendido onde se comprove haver unidade econômica e profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento – núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo.

Nesse sentido, alega que o apelado possuía unidade econômica no Município de Tucuruí no período de janeiro/2005 a outubro/2010, o que culminou no Auto de Infração n° 0007/2011.

Ao final, argui a falta de interesse de agir e a inadequação da via eleita, uma vez que não esgotada a fase administrativa.

Ainda, pugna pela reforma da sentença no ponto em que fixou vultuosa quantia a título de honorários advocatícios.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado ao Id. 3625952.

Encaminhados a esta Corte, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 3627160), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 3891331).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

Inicialmente, cumpre mencionar que, conforme entendimento já pacificado pelo C. STJ, não é necessário o prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir para o ajuizamento da demanda, não merecendo prosperar tal argumento recursal, conforme se observa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO FEDERAL. ERRO MATERIAL.
ANULAÇÃO DE DÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA.
1.
Em razão do direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição, em regra, o acesso à justiça independe de prévio requerimento administrativo. 2. Na espécie, a parte demandante ajuizou ação ordinária objetivando a anulação de débito fiscal, fundamentando seu pleito na ocorrência de erro, por ela perpetrado, no preenchimento da DCTF, tendo a Corte de origem entendido ausente o interesse de agir, concluindo que a pretensão poderia ter sido dirimida na via administrativa
. 3. O raciocínio desenvolvido na instância de origem até poderia ser correto, caso o desejo do autor se limitasse a retificar a declaração, já que a satisfação dessa pretensão pressuporia a provocação do titular do direito, isto é, se se tratasse apenas do direito potestativo de corrigir a DCTF, seria realmente questionável a necessidade de ação judicial, notadamente por restar dúvida sobre a existência de lesão ou ameaça de lesão a direito da parte autora. 4
. Hipótese, porém, em que o contribuinte não corrigiu a declaração, o tributo foi lançado e passou a ser exigido, de modo que a pretensão não era de retificar o documento, mas de anular o crédito tributário exigível.
5. Evidencia-se, no último caso, que, no mínimo, havia ameaça a direito (patrimonial) em face da possibilidade de cobrança do tributo, sendo plenamente aplicável o direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição; em razão disso, dispensável o prévio requerimento administrativo. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1753006 SP 2018/0171007-4, Data de Julgamento: 15/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

Dessa forma, rejeito as preliminares arguidas pelo apelante de ausência de interesse de agir e de inadequação da via eleita, que se cingiram na alegação de ausência de prévio esgotamento da via administrativa.

Analisando o mérito das razões recursais, de início e sem delongas, observo que não merecem prosperar, tendo em mira modificação de entendimento por meio do repetitivo do Superior Tribunal de Justiça que implicou em óbice à cobrança de ISSQN (imposto sobre ser serviços de qualquer natureza) em face a operações de arrendamento mercantil (leasing).

Isso porque restou estabelecido no julgamento do Recurso Especial n.º 1060210/SC que o ISS incidente nas operações leasing concentra-se no Município onde a instituição financeira estabelece o poder de gerenciamento financeiro e decisório desse tipo de contrato.

Nesse sentido, vale citar entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, mediante a temática de recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. QUESTÃO PACIFICADA PELO STF POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RE 592.905/SC, REL. MIN. EROS GRAU, DJE 05.03.2010. SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA NA VIGÊNCIA DO DL 406/68:
MUNICÍPIO DA SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. APÓS A LEI 116/03: LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEASING. CONTRATO COMPLEXO. A CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO É O NÚCLEO DO SERVIÇO NA OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO, À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STF.

O SERVIÇO OCORRE NO LOCAL ONDE SE TOMA A DECISÃO ACERCA DA APROVAÇÃO DO FINANCIAMENTO, ONDE SE CONCENTRA O PODER DECISÓRIO, ONDE SE SITUA A DIREÇÃO GERAL DA INSTITUIÇÃO. O FATO GERADOR NÃO SE CONFUNDE COM A VENDA DO BEM OBJETO DO LEASING FINANCEIRO, JÁ QUE O NÚCLEO DO SERVIÇO PRESTADO É O FINANCIAMENTO. IRRELEVANTE O LOCAL DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, DA ENTREGA DO BEM OU DE OUTRAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS E AUXILIARES À PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA, A QUAL SÓ OCORRE EFETIVAMENTE COM A APROVAÇÃO DA PROPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. BASE DE CÁLCULO. PREJUDICADA A ANÁLISE DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 148 DO CTN E 9 DO DL 406/68. RECURSO ESPECIAL DE POTENZA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC PARA EXIGIR O IMPOSTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/STJ.

1. O colendo STF já afirmou (RE 592. 905/SC) que ocorre o fato gerador da cobrança do ISS em contrato de arrendamento mercantil. O eminente Ministro EROS GRAU, relator daquele recurso, deixou claro que o fato

gerador não se confunde com a venda do bem objeto do leasing financeiro, já que o núcleo do serviço prestado é o financiamento.

2. No contrato de arrendamento mercantil financeiro (Lei 6.099/74 e Resolução 2.309/96 do BACEN), uma empresa especialmente dedicada a essa atividade adquire um bem, segundo especificações do usuário/consumidor, que passa a ter a sua utilização imediata, com o pagamento de contraprestações previamente acertadas, e opção de, ao final, adquiri-lo por um valor residual também contratualmente estipulado. Essa modalidade de negócio dinamiza a fruição de bens e não implica em imobilização contábil do capital por parte do arrendatário: os bens assim adquiridos entram na contabilidade como custo operacional (art. 11 e 13 da Lei 6.099/74). Trata-se de contrato complexo, de modo que o enfrentamento da matéria obriga a identificação do local onde se perfectibiliza o financiamento, núcleo da prestação do serviços nas operações de leasing financeiro, à luz do entendimento que restou sedimentado no Supremo Tribunal Federal.

3. O art. 12 do DL 406/68, com eficácia reconhecida de lei complementar, posteriormente revogado pela LC 116/2003, estipulou que, à exceção dos casos de construção civil e de exploração de rodovias, o local da prestação do serviço é o do estabelecimento prestador.

4. A opção legislativa representa um potente duto de esvaziamento das finanças dos Municípios periféricos do sistema bancário, ou seja, através dessa modalidade contratual se instala um mecanismo altamente perverso de sua descapitalização em favor dos grandes centros financeiros do País.

5. A interpretação do mandamento legal leva a conclusão de ter sido privilegiada a segurança jurídica do sujeito passivo da obrigação tributária, para evitar dúvidas e cobranças de impostos em duplicata, sendo certo que eventuais fraudes (como a manutenção de sedes fictícias) devem ser combatidas por meio da fiscalização e não do afastamento da norma legal, o que traduziria verdadeira quebra do princípio da legalidade tributária.

6. Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo.

7. O contrato de leasing financeiro é um contrato complexo no qual predomina o aspecto financeiro, tal qual assentado pelo STF quando do julgamento do RE 592.905/SC, Assim, há se concluir que, tanto na vigência

do DL 406/68 quanto na vigência da LC 116//203, o núcleo da operação de arrendamento mercantil, o serviço em si, que completa a relação jurídica, é a decisão sobre a concessão, a efetiva aprovação do financiamento.

8. As grandes empresas de crédito do País estão sediadas ordinariamente em grandes centros financeiros de notável dinamismo, onde centralizam os poderes decisórios e estipulam as cláusulas contratuais e operacionais para todas suas agências e dependências.

Fazem a análise do crédito e elaboram o contrato, além de providenciarem a aprovação do financiamento e a consequente liberação do valor financeiro para a aquisição do objeto arrendado, núcleo da operação. Pode-se afirmar que é no local onde se toma essa decisão que se realiza, se completa, que se perfectibiliza o negócio. Após a vigência da LC 116.2003, assim, é neste local que ocorre a efetiva prestação do serviço para fins de delimitação do sujeito ativo apto a exigir ISS sobre operações de arrendamento mercantil.

9. O tomador do serviço ao dirigir-se à concessionária de veículos não vai comprar o carro, mas apenas indicar à arrendadora o bem a ser adquirido e posteriormente a ele disponibilizado. Assim, a entrega de documentos, a formalização da proposta e mesmo a entrega do bem são procedimentos acessórios, preliminares, auxiliares ou consectários do serviço cujo núcleo - fato gerador do tributo - é a decisão sobre a concessão, aprovação e liberação do financiamento.

10. Ficam prejudicadas as alegações de afronta ao art. 148 do CTN e ao art. 9o. do Decreto-Lei 406/68, que fundamente a sua tese relativa à ilegalidade da base de cálculo do tributo.

11. No caso dos autos, o fato gerador originário da ação executiva refere-se a período em que vigente a DL 406/68. A própria sentença afirmou que a ora recorrente possui sede na cidade de Osasco/SP e não se discutiu a existência de qualquer fraude relacionada a esse estabelecimento; assim, o Município de Tubarão não é competente para a cobrança do ISS incidente sobre as operações realizadas pela empresa Potenza Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, devendo ser dado provimento aos Embargos do Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

12. Recurso Especial parcialmente provido para definir que: (a) incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro; (b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo; (d) prejudicada a análise da alegada violação ao art. 148 do CTN; (e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos do Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Município de Tubarão/SC para a cobrança do ISS. Acórdão submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

(REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013)

Presente essa moldura, o Município apelante não fará jus ao recebimento dos créditos decorrentes de ISS de operações de leasing. Com a mesma perspectiva, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA DE RECEITA TRIBUTÁRIA.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) SOBRE OPERAÇÕES DE LEASING NO MUNICÍPIO DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DE INCIDÊNCIA AFASTADA NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO Nº 1060210/SC DO STJ.
INVIABILIDADE DO ENTE AGRAVANTE EM PROSSEGUIR COM A AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE ÓBICE QUANTO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de desistência na execução fiscal não configura hipótese de renúncia de receita, dado que não se enquadra no previsto do artigo 14, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000, o qual dispõe que a aludida abdicação “compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado”. 2.
Restou assentado no julgamento do Recurso Especial nº 1060210/SC o entendimento de que o Imposto Sobre Serviços (ISS) nas operações de leasing é de competência do Município onde a instituição financeira concentra poder de gerenciamento financeiro e decisório nessa modalidade de contrato. Desse modo, diante do julgado paradigma, o agravante não mais faz jus ao recebimento dos créditos relativos às operações realizadas na sua circunscrição, dado que a sede da empresa agravada se situa em localidade diversa.
3. In casu, tem-se que inexiste óbice ao pedido de homologação do pedido de desistência formulado pelo agravante, tanto é que a própria agravada não se opõe quanto ao pleito, tendo requerido somente a condenação do Município recorrente ao pagamento da sucumbência. Nesse ponto, sobressai do artigo 90 § 1º, do CPC, segundo o qual cabe ao autor desistente a responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios, porquanto foi quem deflagrou o processo. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. À unanimidade. (TJ-PA - AI: 08082275220188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/04/2019)

Desse modo, na linha do parecer ministerial e a partir do entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo, no âmbito do STJ, que estabeleceu que o Município onde a instituição financeira concentra poder de gerenciamento financeiro e decisório desse tipo de contrato será autorizado a realizar a tributação do leasing,
o apelante não mais faz jus ao recebimento dos créditos relativos às operações realizadas na sua circunscrição, dado que a sede da empresa apelada se situa em localidade diversa.

Em relação à insurgência do apelante quanto aos honorários advocatícios, observo que estes foram fixados pela sentença “
no valor de

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigos 85, §§2° e 3°, inciso I, do CPC)”.

Com efeito,
nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre (1) o valor da condenação, (2) do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, (3) sobre o valor atualizado da causa
,
observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço
.

Dessa forma, não há razões para alterar a diretiva recorrida quanto a verba honorária, pois verifica-se que foram observados os parâmetros descritos na norma processual vigente.

Por fim,
em remessa necessária
,
constato que a sentença merece reforma para excluir da condenação o pagamento custas processuais, uma vez que, de acordo com
art. 15,
g,
da Lei Estadual nº 5.738/1993,
a Fazenda Pública não pode ser condenada nesse sentido, ponto da sentença que deve ser alterado. Da mesma forma, tem-se a previsão do artigo 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Nesse sentido, pronuncia-se esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO DE TRABALHO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. VÍNCULO QUE PERDUROU DURANTE 15 ANOS ININTERRUPTOS. ART. 37, § 2º, CF/88. ARTS. 2º E 5º DA LEI Nº 4.249/2002 DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF
. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 15, “G”, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/1993).
ÍNDICE PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA. Sentença PARCIALMENTE ALTERADA. (5819363, 5819363, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-07-19, Publicado em 2021-08-02)

APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS. ISENÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (5226510, 5226510, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-27)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELADA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA PARCIALMENTE MODIFICADA. I – A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação; II – In casu, no Concurso Público nº 001/2009 promovido pelo apelante, a recorrido obteve a 5ª (quinta) colocação para o cargo pelo qual conseguiu aprovação, Auxiliar Social, sendo que o edital do certame previa que 05 (cinco) vagas fossem preenchidas para o referido cargo;

III – Correta a sentença proferida pelo Juízo a quo, concedendo a segurança em favor da apelada, visto que sua classificação obtida ao final do concurso público promovido pelo recorrente lhe garante o direito à nomeação entre os aprovados;

IV - Não incidem custas nos processos em que a Fazenda Pública seja sucumbente, conforme preceitua o art. 15, alínea “g”, da Lei nº 5.738/1993;

V – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do apelante em custas processuais, mantendo a sentença monocrática nos demais termos;

VI - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada, nos termos da fundamentação exposta.

(2876616, 2876616, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-04-07)”

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial e diante da jurisprudência colacionada,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação e,
EM REMESSA NECESSÁRIA, reformo parcialmente a sentença tão somente para excluir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais,
mantendo a decisão em seus demais termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/05/2023